Tribunal: TJSP
Processo: 0006601-85.2011.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Obtenção de crédito em nome da apelada por sua funcionária, que se apropriou do dinheiro obtido – Nulidade das operações realizadas - Responsabilidade do banco apelante pelos danos materiais e morais causados à empresa – Ilegítima inscrição de inadimplemento que configura dano moral in re ipsa – Necessidade, contudo, de redução do valor arbitrado a este título – Sentença

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Obtenção de crédito em nome da apelada por sua funcionária, que se apropriou do dinheiro obtido – Nulidade das operações realizadas - Responsabilidade do banco apelante pelos danos materiais e morais causados à empresa – Ilegítima inscrição de inadimplemento que configura dano moral in re ipsa – Necessidade, contudo, de redução do valor arbitrado a este título – Sentença que julgou procedente o pedido principal e improcedente o reconvencional parcialmente modificada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006601-85.2011.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante HSBC
BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, é apelado SERVI CENTER AUTO
POSTO JUNDIAÍ LTDAI.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29043
APEL.No: 0006601-85.2011.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
APTE. : HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO
APDO. : SERVI CENTER AUTO POSTO JUNDIAÍ LTDA.
CONTRATO BANCÁRIO Obtenção de crédito em nome
da apelada por sua funcionária, que se apropriou do
dinheiro obtido
Nulidade das operações realizadas -
Responsabilidade do banco apelante pelos danos materiais
e morais causados à empresa Ilegítima inscrição de
inadimplemento que configura dano moral in re ipsa
Necessidade, contudo, de redução do valor arbitrado a este
título Sentença que julgou procedente o pedido principal
e improcedente o reconvencional parcialmente modificada
Recurso provido em parte.
Acresça-se
ao
relatório
da
r.
sentença
proferida a fls. 1144/1152 e declarada a fls. 1169/1170
que foi julgado procedente o pedido principal e
improcedente o reconvencional.
A r. decisão declarou nulos todos os negócios
jurídicos ali relacionados, escritos e verbais, por se
tratar de negócios simulados com a funcionária da
apelada e, por isso, condenou o apelante na obrigação de
deixar de efetuar qualquer cobrança com base neles,
inclusive inscrever o nome da apelada no rol dos
inadimplentes, condenando-o, ainda, ao pagamento das
importâncias de R$ 189.610,81, a título de danos
materiais, R$ 200.000,00 a título de danos morais e R$
284.416,21 referentes à multa cominatória decorrente do
descumprimento de ordens judiciais.
O apelante pretende a reversão do resultado,
para que o pedido reconvencional seja acolhido, a fim de
obrigar
a
apelada
ao
ressarcimento
dos
valores
dispensados, e rejeitado o pedido principal, para o fim
de ser reconhecida a ausência de responsabilidade civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a ausência de danos materiais e morais indenizáveis e a
readequação da multa cominatória que foi fixada em
parâmetros desarrazoados e desproporcionais.
Argumenta que a responsabilidade pelos eventos
é exclusivamente da apelada, uma vez que foi a
funcionária dela quem agiu de má-fé, aproveitando-se da
frouxidão do controle de sua empregadora desde a sua
contratação,
porquanto
admitiu
que
ela
possuía
antecedentes criminais por estelionato e outorgou-lhe a
gerência da empresa, reconhecendo a legitimidade de
diversas operações anteriores, de modo que questionar
agora a conduta de sua emprega constitui 'venire contra
factum proprio', que não pode ser admitido, e suas
afirmações não podem excluir a negligência dos sócios,
tratando-se, por isso, de culpa exclusiva da apelada e
de sua funcionária, razão pela qual não pode ser
obrigado a indenizar os danos alegados, até porque estes
não são consequência da conduta do banco, mas da
funcionária da apelada.
Aduz
que
não
há
prova
convincente
da
ocorrência de danos materiais, uma vez que os documentos
trazidos pela apelada não indicam perda patrimonial, e
que também não há prova a propósito da ocorrência de
dano moral, argumentando, ainda, que seu arbitramento,
além de não possuir a necessária fundamentação, mostra-
se absolutamente desproporcional ao evento que contou,
decisivamente, com a omissão dos sócios da apelada.
Por último, afirma que a multa cominatória é
exorbitante, implicando enriquecimento sem causa e
ficando mais vantajosa do que a indenização pretendida.
Conclui que todos os motivos que apresentou
são suficientes para obrigar a apelada a devolver os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores creditados em sua conta corrente, fato que impõe
o acolhimento da reconvenção.
A
apelada
ofereceu
contrarrazões
(fls.
1211/1217), sustentando o acerto da r. decisão.
É o relatório.
A
r.
sentença
merece
ser
parcialmente
modificada apenas para reduzir o valor arbitrado a
título de dano moral.
É fato incontroverso que funcionária da apelada, valendo-se da atividade profissional que
exercia e empregando não só falsidade documental, mas
também por meio telefônico, obteve do banco créditos por
via contratual, apropriando-se do dinheiro obtido.
É também incontroverso que, com base nestes
contratos,
o
apelante
promoveu
o
registro
de
inadimplemento nas entidades de proteção e controle do
crédito. Levando-se em conta que a apelada era
correntista do banco, a questão deve ser examinada à luz
dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.
Assim sendo, a r. sentença muito bem definiu a
responsabilidade do apelante pelos danos materiais e
morais causados, a par de reconhecer a nulidade de todas
as operações realizadas.
Sem
razão,
portanto,
o
apelante
quando
argumenta que não tem responsabilidade sobre o evento,
notadamente por realizar crédito mediante simples ligação telefônica e mediante a falsificação das
assinaturas dos representantes legais da correntista.
Mais do que a frouxidão do controle para
contratação da funcionária e sua vigilância, a causa
eficiente
dos
danos
ocasionados
foi
a
espantosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
frouxidão do controle do banco, que aceitou serem os
contratos assinados fora do seu estabelecimento - já que
o contrário não permitiria a falsificação - e realizar
operações de crédito por telefone.
Não é possível admitir, sem prova convincente,
que os sócios da apelada deixaram a administração da
sociedade exclusivamente para a funcionária desonesta,
tampouco é possível admitir que a demora de quatro meses
para a constatação da conduta constituiu 'venire contra
factum proprium' sem a demonstração segura de que a
apelada teve ciência em data anterior à lavratura do
boletim de ocorrência e nada providenciou, concordando
com a conduta de sua funcionária.
Por sua vez, o dano moral não decorreu de
qualquer conduta da funcionária, mas da ilegítima
inscrição do nome da apelada no rol dos inadimplentes, e
os danos materiais, como bem demonstrado, decorreram das
retenções de créditos relativos às vendas por ela
realizadas com cartões.
Levando-se em conta que a restrição cadastral
compromete o crédito e o conceito da empresa perante o
mercado, especialmente bancos, resulta claro que o dano
moral, nestas circunstâncias, se dá 'in re ipsa', pelo
que desnecessária a prova de sua ocorrência, porquanto o
próprio fato constituiu dano moral indenizável.

O valor da multa pelo descumprimento de
decisão judicial transitada em julgado foi bem arbitrado
e, considerando-se que o descumprimento se deu de forma
injustificável e em frontal desrespeito ao próprio Poder
Judiciário, não há razão alguma para sua redução.
Apenas o valor do dano moral deve ser reduzido, uma vez que se mostra absolutamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desproporcional ao fato da restrição cadastral ilegítima
que, como se sabe, é provisória e, após o cancelamento,
não surte mais qualquer efeito.
Desta forma, deve ser aplicado o entendimento
desta C. Câmara, fixando-se o valor da indenização por
dano moral em R$ 20.000,00, corrigidos a contar desta
data e acrescidos dos juros de mora tal como
estabelecidos na sentença.
Por estas razões, fica também confirmada a
parte da r. decisão que julgou improcedente a reconvenção.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, para reduzir o valor da indenização por dano
moral, mantendo-se todos os demais itens da r. sentença.
PAULO PASTORE FILHO
Relator